Tribunal: TJDFT
Processo: 0745458-86.2017.8.07.0016
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-02-24
Data de publicação: 2021-03-05

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, DÚVIDA OU ERRO MATERIAL INEXISTENTES. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Constitui pressuposto intrínseco dos Embargos de Declaração a obscuridade, contradição, omissão, erro material ou dúvida (art. 48, da Lei no 9.099/95 e art. 1.022 do CPC).
2. Trata-se de embargos de declaração que alegam contradição da decisão proferida no acórdão embargado, com o entendimento firmado no STJ sobre o tema:
“Em que pese o respeitável conhecimento juridico do D. Desembargador de que nao ha que se falar de afronta a coisa julgada, pela possibilidade de ser confirmado entendimento distinto daquele proferido no processo no 2009.01.1.142196-2, posto que a sentenca la enunciada estava fundamentada na anterior redacao do art. 578 da CLT, que foi alterado na reforma trabalhista e perdeu o carater compulsorio. Alias, sobre essa questao, na ADI 5794/DF, foi assentado o entendimento da compatibilidade da Lei n.o 13.467/2017 com a Carta Magna, inegável que o entendimento em apreco se mostra contraditorio com entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justica acerca da temática. Razao pela qual verifica-se a legitimidade da Recorrente para opor os presentes Embargos, com fins de prequestionamento.”
3. O acordao embargado analisou todas as questoes necessarias ao deslinde da controversia, nao se configurando omissão alguma na prestacao jurisdicional.
4. A contradição que autoriza o cabimento de embargos de declaração é aquela que se refere a uma incompatibilidade lógica, uma contradição interna da decisão proferida, e não a uma pretensa contradição com outra decisão judicial, pretexto para rediscutir a matéria, já decidida.
5. No caso, revela-se apenas inconformismo ou insatisfação do embargante com a decisão proferida e sua pretensão de reapresentar a matéria.
6. Portanto, registra-se que, mesmo para a finalidade de prequestionamento da matéria, necessário que haja alguma hipótese legal para o cabimento dos embargos declaratórios.
7. Os presentes embargos não apontam omissão, contradição, obscuridade ou erro material, mas sim buscam reexame de matéria devidamente analisada e julgada. A decisão, entretanto, já foi dada, desafiando outro tipo de recurso que não os EMBARGOS de DECLARAÇÃO, cuja rejeição é medida que se impõe.
8. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
9. Decisão proferida nos termos do art. 46, da Lei no 9.099/95.